Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701719-80.2019.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVA LUCIA FERNANDES DE ASSIS, MAYCON FERNANDES GOMES APELADO: KENYA PATRICIA AMARAL TELES D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por EVA LUCIA FERNANDES DE ASSIS e MAYCON FERNANDES GOMES contra sentença que na AÇÃO DE COBRANÇA proposta por KENYA PATRICIA AMARAL TELES, julgou procedente o pedido inicial. Decido. Falta aos Apelantes capacidade postulatória, pressuposto sem o qual não pode ser recebido o presente recurso. Considerando a renúncia da advogada constituída, os Apelantes foram intimados nos endereços constantes dos autos para regularizar sua representação processual. Contudo, quedaram-se inertes. Isto posto, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator